Tribunal: TJPA
Processo: 0818106-73.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818106-73.2024.8.14.0000

PACIENTE: LOURIVAL CARVALHO BARBOSA NETO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N.º

0818106-73.2024.8.14.0000.

AGRAVANTE:
LOURIVAL CARVALHO BARBOSA NETO.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

AGRAVADO: decisão monocrática de ID
27415673
.

Processo originário N.º
0800267-02.2024.8.14.0011.

RELATOR: SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo Regimental interposto por Lourival Carvalho Barbosa Neto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado por ausência da cópia integral dos autos. A defesa pleiteia a reconsideração da decisão ou, alternativamente, o provimento do recurso para viabilizar o processamento e julgamento do mérito da impetração, alegando ter juntado posteriormente a decisão de reavaliação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível conhecer do habeas corpus impetrado, à luz da análise da decisão que reavaliou a prisão preventiva do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado, sendo ônus do impetrante instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis, sob pena de não conhecimento da ordem.

4. A ausência, no momento da impetração, do decreto de custódia cautelar e cópia integral dos autos inviabiliza o exame do alegado constrangimento ilegal, uma vez que não se pode aferir os fundamentos da prisão preventiva ou o alegado excesso de prazo da custódia cautelar.

5. A juntada extemporânea da cópia integral dos autos não tem o condão de suprir a ausência inicial da documentação essencial, em respeito aos princípios da celeridade e racionalidade do rito do habeas corpus.

6. A decisão monocrática impugnada está em conformidade com o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que permite o indeferimento liminar da petição inicial por ausência de documentos essenciais.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA reforça que a falta de documentação indispensável impede o conhecimento da ordem constitucional.

IV. DISPOSITIVO.

8. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unanimidade.

Tese de julgamento
:

1.

O habeas corpus exige prova documental pré-constituída do direito alegado, sendo ônus do impetrante instruir a inicial com todos os documentos essenciais.

2.

A ausência inicial de documentação indispensável inviabiliza o conhecimento da ordem, não sendo suprida por juntada extemporânea.

3.

O relator pode indeferir liminarmente o habeas corpus por ausência de documentos essenciais, conforme o Regimento Interno do TJPA.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; RITJPA, arts. 133, IX, e 266, § 2º.

Jurisprudências relevantes:
STJ, AgRg no RHC 148.434/AP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.06.2021, DJe 30.06.2021; TJPA, HC nº 0809981-24.2021.8.14.0000, Rel. Des. Altemar da Silva Paes, j. 15.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental
interposto pela defesa de
LOURIVAL CARVALHO BARBOSA NETO
,
contra decisão monocrática de não conhecimento do habeas corpus impetrado, por ausência de cópia integral do processo em referência do agravante (ID
27415673), consoante razões consignadas no petitório de ID 27474500.

A defesa pleiteia a reconsideração da decisão agravada. Alternativamente, pleiteiam que o recurso seja encaminhado a julgamento, para o conhecimento e provimento do pedido, visando o processamento e análise do mérito do Habeas Corpus, sustentando que a decisão de reavaliação da prisão preventiva está juntada nos autos (ID 22817934).

É o relatório.

VOTO

Vislumbro hipótese de conhecimento do presente agravo regimental,
pois preenchidos seus pressupostos de admissibilidade previstos no art. 266, do RIJTPA.

Porém, desde logo, adianto que a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Explico.

O
Habeas Corpus
é remédio jurídico de natureza urgente e excepcional, destinado a cessar ofensa ou ameaça iminente ao direito de locomoção quando se revelar flagrantemente ilegal.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica ao reconhecer que, diante da celeridade inerente ao rito do
habeas corpus
, compete ao impetrante apresentar todas as provas pré-constituídas do direito alegado, sob pena de não conhecimento da impetração.

A decisão monocrática, ora impugnada, se encontra em conformidade com o art. 133, inciso IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que autoriza o relator a indeferir, liminarmente, petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal, como no caso em apreço.

Observa-se, que a defesa não anexou aos autos, ao tempo da análise da Ação Constitucional, a cópia da decisão que decretou a custódia cautelar do agravante ou cópia integral dos autos de 1º grau, o que inviabiliza a análise do alegado constrangimento ilegal, omissão, que ensejou o não conhecimento
mandamus
, nos termos da decisão monocrática de ID 27415673, prolatada em 06/06/2025.

De modo que, a impetração de
Habeas Corpus
pressupõe a demonstração inequívoca, por meio de prova documental pré-constituída, do direito invocado, sendo ônus do impetrante evidenciar o suposto constrangimento ilegal, anexando toda documentação probatória necessária e adequada ao pedido.

Inconformada com a decisão vergastada, a defesa, através do presente agravo, pretende a reconsideração da decisão monocrática, visando a concessão da ordem, sustentando a juntada, ao presente pleito, do decreto cautelar que ensejou o pedido de HC, requerendo seu conhecimento e julgamento.

Cumpre salientar, contudo, que a juntada extemporânea da decisão vergastada não supre a ausência inicial da documentação essencial que obrigatoriamente deve acompanhar o pedido, razão pela qual se impõe o não conhecimento do recurso, em respeito aos ditames legais e à racionalização da utilização do
Habeas Corpus
.

Nesse contexto, embora a via eleita seja, em tese, adequada para questionar eventual ilegalidade que comprometa a liberdade de locomoção dos recorrentes, a defesa não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de ato coator ilegal, na ocasião em que foi interposto o HC.

A propósito, colacionam-se os seguintes precedentes:

STJ – AgRg no RHC 148.434/AP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021;

TJPA – HC n.º 0809981-24.2021.8.14.0000, Rel. Des. Altemar da Silva Paes, julgado em 15/02/2022.

Em decorrência da ausência dos documentos essenciais para a análise da impetração, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO REGIMENTAL, e NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação, mantendo inalterada a decisão agravada,

colocando o feito em mesa na forma do art. 266, § 2º, do Regimento Interno deste E. Tribunal.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 24/06/2025